Tribunal: TJDFT
Processo: 0755353-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Fatos relevantes. A autora alega que, em 01/07/2023, comprou uma bicicleta na loja requerida pelo valor de R$1.499,99, tendo ficado acordado que a entrega seria feita em até 7 dias úteis, mas, como não havia recebido nota fiscal, confirmação da compra ou informações para retirada até o dia 16/07/2023, foi pessoalmente à loja relatar o ocorrido, recebendo a informação de que a cobrança foi realizada, mas o pedido não foi faturado, de modo que deveria refazer a compra e solicitar o cancelamento no Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC; que assim o fez e, ao se dirigir ao SAC, foi informada que o cancelamento deveria ser feito ao e-mail da empresa, mas, por estar ocupada, apenas enviou o e-mail em janeiro de 2024, sendo confirmado o ocorrido e solicitado os dados bancários para a devolução do valor; que, no entanto, não recebeu o reembolso. 1.2. A requerida alega que a ausência de devolução do valor decorreu de erro sistêmico, a despeito da solicitação de cancelamento da compra ter sido regularmente processada, de modo que não teria havido cobrança indevida.
2. O Recurso. 1.1. Recurso inominado interposto pela requerida contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e a condenou ao pagamento do valor de R$3.000,00, já incluída a dobra. 1.2. Alega a recorrente que a sentença considerou a prolongação da falha do serviço, decorrente da ausência de devolução do valor, como situação análoga à cobrança indevida, o que não se coaduna com a jurisprudência do TJDFT, de modo que requer seja afastada a condenação ao pagamento em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, é possível a condenação da recorrente à restituição em dobro do valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. Incontroverso nos autos que a recorrida comprou uma bicicleta na loja da recorrente, que, no entanto, não a entregou e, quando indagada pela recorrida, o funcionário da recorrente a informou que, apesar do pagamento, não houve o faturamento, de modo que ela deveria realizar novamente a compra e solicitar a devolução do valor que já havia sido pago; também incontroverso que a autora, meses depois, pediu a devolução do primeiro valor pago e que tal pedido foi regularmente processado, mas não foi efetuado o ressarcimento.
6. Da restituição em dobro. 6.1. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, que é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento do STJ (EAREsp 1.501.756/SC). 6.2. No caso, apesar da fundamentação da sentença no sentido de que o dispositivo em análise seria aplicável de forma análoga à hipótese, fato é que os fatos ora analisados se enquadram perfeitamente ao disposto no art. 42, considerando que o funcionário da recorrente, não obstante o anterior pagamento, realizou nova cobrança, ao impor à consumidora a realização de uma nova compra para receber o produto pelo qual já havia pago e, ainda, impor a ela o ônus de reaver o valor. 6.3. Houve, assim, cobrança em duplicidade e não apresentou a recorrente qualquer elemento que caracterizasse engano justificável, não sendo o erro no faturamento da compra já paga circunstância que autorize a imposição de nova compra à consumidora; a cobrança, portanto, foi indevida, de modo que possível a condenação da recorrente à restituição em dobro do valor indevidamente pago.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.